Tribunal: TJBA
Processo: 8067819-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067819-57.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, PAULO ROBERTO VIGNA APELADO: CAMILA QUINTEIRO LACERDA Advogado(s):ADRIANA CARDOSO SANTOS, CAMILA QUINTEIRO LACERDA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECONHECIMENTO DE “FALSO COLETIVO”. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, que teve o contrato cancelado de forma unilateral enquanto em tratamento contínuo de neoplasia de mama metastática. A sentença determinou a manutenção do plano e condenou solidariamente ambas as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva de QUALICORP e AMIL; (ii) estabelecer se o cancelamento unilateral do plano de saúde é válido diante da natureza do contrato e da condição da beneficiária; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da conduta das rés. III. RAZÕES DE DECIDIR A ilegitimidade passiva é afastada com base no art. 7º, parágrafo único, do CDC, que impõe responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento, reconhecendo a participação ativa da administradora na relação contratual e a responsabilidade da operadora pela prestação do serviço de saúde. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela AMIL é rejeitada, porquanto a apelação da QUALICORP atendeu aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com impugnação suficiente e fundamentada da sentença. O contrato de plano de saúde é reconhecido como "falso coletivo", dada a ausência de comprovação de vínculo associativo da autora com entidade de classe, o que impõe sua equiparação a plano individual e atrai a vedação à rescisão unilateral, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. A rescisão unilateral do plano não observa as hipóteses legais (fraude ou inadimplemento superior a 60 dias), tampouco houve notificação adequada à beneficiária, violando os deveres de informação e boa-fé. A beneficiária, diagnosticada com câncer metastático, encontrava-se em pleno tratamento médico, o que impede o cancelamento do plano, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.082, que assegura a continuidade do tratamento até alta médica. A conduta das rés, ao cancelar o plano de forma abrupta e sem a devida comunicação, especialmente durante tratamento oncológico, configura ato abusivo e lesivo à dignidade da pessoa humana, ensejando dano moral. O dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do abalo, e o valor fixado em R$ 10.000,00 se revela adequado à extensão do dano e proporcional à finalidade compensatória e punitiva da indenização. Majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, em razão do desprovimento dos recursos. IV. DISPOSITIVO Recursos desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8067819-57.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelantes, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., e, como apelada, CAMILA QUINTEIRO LACERDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO às Apelações; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)